Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO O NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPOSTA PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos previstos no previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, como a tempestividade trata-se de um dos requisitos extrínsecos para sua admissibilidade, ocorrendo sua inobservância, à medida que se impõe e pelo não conhecimento do recurso.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela c. 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração,
monocraticamente rejeitou os Embargos de Declaração no 1003926-57.2021.8.11.0000, mantendo a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003926-57.2021.8.11.0000, por ocorrência da intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal.

Sustenta a parte agravante, em suas razões de Id.
121140986
, em síntese, que a petição apresentada cuida-se de novo pedido de impenhorabilidade devido aos fatos novos apresentados, pois os imóveis em discussão servem de residência familiar, portanto a questão não versa sobre nova reconsideração.

Afirma que cabe o provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática em relação a tempestividade do recurso, pois a decisão recorrida no agravo de instrumento é a disponibilizada no DJE em 15.02.2021, com publicação em 18.02.2021.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática do agravo de instrumento. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis objeto da lide por serem impenhoráveis.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.
123699459
, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Primeiramente, consigno que, de uma análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Como relatado, a parte agravante se insurge quanto ao julgamento monocrático que rejeitou os Embargos de Declaração no 1003926-57.2021.8.11.0000, mantendo a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003926-57.2021.8.11.0000, por ocorrência da intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal.

Afirma a parte agravante que a reforma da decisão monocrática em relação a tempestividade do recurso, é medida que se impõe, uma vez que o
decisum
recorrido no agravo de instrumento foi disponibilizada no DJE em 15.02.2021, com publicação em 18.02.2021.

Pois bem.

O presente recurso de agravo interno não merece acolhimento pelas mesmas razões já apontadas na decisão hostilizada, que alinha com clareza a sua motivação e à qual me reporto:

“
(...) Consta das valiosas informações prestadas pelo magistrado singular que:

“Trata -se de Ação de Execução proposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em desfavor de José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva Picolo, sob o n. 3879 -43.2013.811.0045 – Código n. 89994.

Com o regular processamento da demanda na data de
28.07.2020
, sobreveio
decisão
homologando a avaliação dos imóveis; rejeitando as alegações de impenhorabilidade quanto a alegação de bem de família, ante a falta de conjunto probatória; e determinando o praceamento dos mesmos, nos seguintes termos:

(...)

Devidamente intimados quanto ao conteúdo da decisão supra, os Executados José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva apresentaram “
Pedido de Reconsideração
” na data de
14.08.2020
, oportunidade em que renovaram a alegação de impenhorabilidade de bem de família quanto ao imóvel matriculado sob o n. 4.166 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, quando, então, juntaram contas de telefonia, energia, água e internet.

Sustentaram, ainda, excesso de execução, de modo que postularam pela liberação da penhora do imóvel n. 4.166 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Nova decisão proferida na data de 10.02.2021,

indeferindo o pedido de reconsideração
formulado pela parte Executada, uma vez que não obstante a arguição de bem de família seja matéria de ordem pública, sobre esta incidem os efeitos da preclusão consumativa, conforme delineado no "decisum" e corroborado pela própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo trecho destaco:

(...)

Não resignados com a r. decisão proferida, o s Executados José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva Picolo interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003926 -57.2021.8.11.0000, sendo que os argumentos são os mesmos sobre os quais operou -se a preclusão consumativa, notadamente impenhorabilidade do bem de família e excesso de garantia, cujas questões já foram objeto de deliberação anterior, vide julgados supra transcritos.”

Veja-se portanto que, os agravantes tomaram conhecimento da decisão que indeferiu o seu pedido em
28.07.2020
. Então, formularam pedido de reconsideração em
14.08.2020
, que foi indeferido em
10.02.2021
, conforme consta dos informes.

Assim, ao invés de os agravantes manejarem o recurso cabível na primeira oportunidade, resolveram novamente peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão, sendo inequívoca, portanto, a intempestividade do presente recurso interposto somente em
09/03/2021 com intuito de reformar a decisão publicada em 28.07.2020.

Desse modo, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado em decisão anterior, tendo em conta que o pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
(...)”
(grifo nossos - Id. ).

Assim, nos termos previstos no previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, como a tempestividade trata-se de um dos requisitos extrínsecos para sua admissibilidade, ocorrendo sua inobservância, à medida que se impõe e pelo não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? A alegação de omissão, não suprida no julgamento dos embargos de declaração, quanto à verificação dos requisitos para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, não foi objeto dos embargos de declaração, o que enseja, no ponto, a aplicação da Súmula n. 284/STF, porquanto deficiente a fundamentação do recurso. III ? O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Incidência da Súmula n. 83/STJ. IV ? Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI ? Agravo Interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1709894 DF 2017/0293745-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)
”

Da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.

De outra banda, revelando-se a improcedência das razões de agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o qual segue transcrito:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.”
(destaquei).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022